Tribunal: STF
Processo: Rcl 84468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edite Bernardino Dias em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG (Processo 5097891-89.2021.8.13.0024), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Estado de Minas Gerais ajuizada em 07/07/2021 (antes que fossem concluídos os julgamentos dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral), na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento APIXABANA para tratamento de TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (CID I 82).



    O fármaco requerido está registrado na Anvisa, mas não é fornecido pelo SUS.



    [...]



    Por tais razões, em dezembro de 2021, foi proferida sentença de procedência. Ato contínuo, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Inominado, ao qual não foi dado provimento, sendo mantida a sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer o medicamento requerido. 



    Consequentemente, o ente interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, e em seguida, foi interposto Agravo e Reclamação Constitucional. 



    Após, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234, em dezembro de 2022.



    Em abril de 2025, a Juíza Presidente da Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao juiz prolator do voto condutor do acórdão proferido, para que, querendo, procedesse à reavaliação de seus fundamentos e verificasse a necessidade de eventual retratação. 



    Logo após, o processo foi incluído em pauta para julgamento pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem. 



    O Colegiado proferiu juízo de retratação, reformando o acórdão anterior e dando provimento, em 2025, ao Recurso Inominado de 2022. À vista disso, os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não foram integralmente atendidos os requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos precedentes vinculantes, nos seguintes termos:



    [...]



    Diante do manifesto cerceamento do direito de defesa e da violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, a parte autora opôs embargos de declaração, pois o processo estava suspenso desde 2022 e não foi possibilitada, às partes, a discussão quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos posteriormente pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 06 e 1.234 do STF, violando o que decidido nos referidos precedentes vinculantes.



    [...]



    Insta consignar que no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos ao acórdão no Tema 1.234, o E. Ministro Relator Gilmar Mendes reconheceu que a interpretação das novas regras deve considerar a segurança jurídica e o devido processo legal, orientando o seguinte:



    ‘Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)’. 



    [...]



    Dessa forma, a aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF sem prévia intimação da parte reclamante afronta diretamente tais dispositivos legais, configurando manifesta violação ao princípio do contraditório.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “julgamento definitivo pelo Plenário/Turma da presente reclamação constitucional, com (i) a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento à parte reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que, por sua vez, envolvem os enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, a seguir transcritos:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual a parte autora, ora Reclamante, pretende a concessão do medicamento “APIXABANA 2,5mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos mensais, de uso contínuo”, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, a ser utilizado no tratamento de trombose venosa profunda (CID I 82).



    Em síntese, a controvérsia em questão cinge-se a verificar se a autoridade reclamada violou o quanto decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, ao exercer o juízo de retratação para adequar o acórdão da Turma Recursal ao paradigma vinculante, sem, contudo, observar o contraditório prévio.



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Em complemento, cito trecho elucidativo do voto condutor do Rel. Min. GILMAR MENDES que, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC. 



    [...]



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’, cuja efetivação ‘observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber’ (parágrafo único). 



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (grifos acrescidos)



    Na hipótese, em um primeiro momento, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao recurso inominado do Estado de Minas Gerais, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para “CONDENAR o Estado de Minas a fornecer à autora Edite Bernardino Dias o medicamento Apixabana 2,5mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos mensais, continuamente e por prazo indeterminado” (eDoc. 2, fl. 286-297).



    Contudo, interposto Recurso Extraordinário pelo Estado, a Presidência da Turma Recursal, dando cumprimento ao decidido pela CORTE nos autos da RCL 57.018/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, determinou a suspensão do processo originário até que houvesse o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral (eDoc. 2, fl. 442).



    Proferido o acórdão paradigma por esta SUPREMA CORTE, os autos retornaram ao órgão julgador para os fins do art. 1.040, II, do CPC/2015, oportunidade em que a Turma Recursal, desde logo, exerceu o juízo de retratação para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública que discute a responsabilidade do ente público pelo fornecimento do tratamento médico pleiteado pelo (a) autor (a). 



    A sentença (ID 430544164) julgou procedentes os pedidos iniciais para “CONDENAR o Estado de Minas a fornecer à autora Edite Bernardino Dias o medicamento Apixabana 2,5mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos mensais, continuamente e por prazo indeterminado”. 



    O acórdão (ID 439229901) proferido por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do tratamento médico. 



    Do acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário. A Presidência desta Turma Recursal determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no Tema nº 1.234-RG. 



    Diante da superveniência do Tema, os autos retornaram à análise deste órgão julgador, com base no art. 1.030, II, do CPC.



    [...]



    O medicamento pleiteado não consta na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde.



    [...]



    Com efeito, constata-se que a nova sistemática, além de impor à parte autora da ação o ônus de preencher requisitos objetivos cumulativos (Tema nº 06), estabelece critérios a serem necessariamente observados no ato jurisdicional concessivo do medicamento pleiteado (Tema nº 1.234).



    Entretanto, no presente caso, verifica-se que não foram preenchidos os pressupostos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, o que impede a concessão da medida pleiteada. 



    Nesse sentido, da análise dos autos, observa-se que não foi apresentada prova documental suficiente quanto:



    [...]



    A ausência de qualquer um dos requisitos impede a concessão da tutela jurisdicional pretendida, considerando-se a natureza excepcional da intervenção judicial em matéria de política pública de saúde, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos mencionados. 



    Dessa forma, impõe-se a emissão de juízo positivo de retratação positivo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em estrita observância aos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6 e 1234 proferidos em regime de repercussão geral.



    [...]



    Pelo exposto, em juízo de retratação positivo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.” (eDoc. 2, fl. 462-467)



    Opostos Embargos de Declaração em que se discutiu a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, o Juízo reclamado rejeitou o recurso da parte autora, nos seguintes termos: 



    “A sistemática dos precedentes vinculantes obsta a alegação de afronta aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    [...]



    É importante destacar que a modulação de efeitos do Tema nº 1.234-RG, conforme expressamente consignado no acórdão objeto dos embargos, restringiu-se tão somente à competência para processar as demandas, estabelecendo que a alteração para a Justiça Federal ocorreria apenas para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. Tal modulação, propositalmente delimitada pela Suprema Corte, não abrangeu, em momento algum, a aplicação dos critérios materiais para a concessão do medicamento, ou seja, os requisitos de fundo que devem ser demonstrados para que o pleito de fornecimento seja deferido. 



    Dessa forma, uma vez que não houve manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à modulação dos efeitos dos critérios estabelecidos pelas teses exaradas, é certo que sua aplicação deve ser obrigatória, mesmo para processos em curso, conforme estabelecido pelo art. 1.040, II, do CPC. 



    A pretensão da parte embargante, de reabertura da instrução processual ou de concessão de prazo para adequação probatória não encontra amparo no ordenamento jurídico processual vigente, em especial na fase de embargos de declaração. 



    O acórdão proferido por esta Turma analisou detidamente a documentação constante dos autos à luz dos parâmetros firmados nos temas mencionados e concluiu pela ausência de preenchimento de tais requisitos pela parte autora, o que justificou a improcedência do pedido.



    Embora a condição de saúde da parte autora seja digna de atenção e sensibilidade, e o risco inerente à interrupção do tratamento seja relevante, o provimento judicial que concede um medicamento não incorporado ao SUS deve se pautar nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão embargado, portanto, não apresenta qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    Logo, não há o que acolher da tese suscitada. 



    Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.” (eDoc. 3)



    Nessas circunstâncias, em que exercido o juízo de retratação sem antes oportunizar às partes a manifestação sobre a adequação do decidido no caso concreto às teses estabelecidas no acórdão paradigma, a autoridade reclamada desrespeitou o quanto firmado pela CORTE no Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Como bem assentado pelo Relator, Min. GILMAR MENDES, ao apreciar os embargos de declaração no referido paradigma, embora as diretrizes deste TRIBUNAL devam ser observadas a partir da publicação da ata de julgamento para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024), fez-se a ressalva de que “caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado (Processo 5097891-89.2021.8.13.0024), determinando que a Turma Recursal reclamada, previamente ao juízo de retratação, intime as partes para se manifestarem sobre a adequação do julgado às teses estabelecidas no Tema 1.234-RG, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, em observância ao decidido no precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente